Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-17.2024.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. IMÓVEL. ALIENADO. FIDUCIARIAMENTE. CESSÃO. DIREITOS. IMOBILIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. ANUÊNCIA. CREDOR. FIDUCIÁRIO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer e extinguiu parte do processo sem resolução do mérito com o fundamento de perda parcial e superveniente do objeto da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se: (i) o cessionário de direitos imobiliários pode ser obrigado a transferir o financiamento que recai sobre o imóvel para o seu nome, sobretudo na hipótese do bem estar garantido por alienação fiduciária; (ii) houve perda parcial superveniente do objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 29 da Lei no 9.514/1997 condiciona a transferência de financiamento garantido por alienação fiduciária à anuência expressa do agente financeiro.
4. A previsão contratual entre cedente e cessionário que estabelece obrigação de transferência do financiamento garantido por alienação fiduciária é ineficaz em relação ao agente financeiro.
5. Há perda superveniente do objeto da ação de cobrança quando a dívida é paga no transcurso do processo. Os honorários advocatícios devem ser fixados com fundamento no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil nesta hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. É impossível impor ao cessionário de direitos imobiliários a obrigação de transferir para o seu nome financiamento garantido por alienação fiduciária, diante da exigência de anuência expressa do agente financeiro para a efetivação da cessão. 2. Aquele que der causa à perda do objeto deve responder pelos ônus da sucumbência".

Dispositivos relevantes: Lei no 9.514/1997, art. 29; CPC, art. 85, § 10.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0700334-54.2024.8.07.0010, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 19.3.2025.